Tribunal: STF
Processo: RE 84969
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-29
Data de publicação: 1976-10-29

Ementa:
I- A SOCIEDADE DE FATO, E NÃO A CONVIVENCIA MORE UXORIO E O QUE
LEGITIMA A PARTILHA DOS BENS ENTRE OS CONCUBINOS, JULGADO QUE NEGA A
EXISTÊNCIA DE SOCIEDADE ENTRE OS CONCUBINOS, FACE A PROVA DOS AUTOS,
NÃO DISCREPA DA SÚMULA 380. RE NÃO CONHECIDO - SÚMULA 279. II - A
JURISPRUDÊNCIA TEM ADMITIDO, EM CASOS ESPECIAIS, SEREM INDENIZAVEIS
OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCUBINA AO AMASIO DURANTE O PERIODO DA
VIDA EM COMUM, DESDE QUE DEMONSTRADOS, POIS, QUEM PEDE O MAIS, PEDE
O MENOS. PROVIDO O SEGUNDO RECURSO, EM PARTE, PARA ASSEGURAR A
INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DOMESTICOS E DE NATUREZA SOCIAL COM
RELFEXOS COMERCIAIS, PRESTADOS PELA CONCUBINA EM FAVOR DO AMASIO,
CONFORME SE APURAR EM EXECUÇÃO.